Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-80.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ARTIGO 215-A C/C ARTIGO 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. ÂMBITO DOMÉSTICO E PADRASTO. VÍTIMA MENOR DE 14 (CATORZE) ANOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. CONCESSÃO DE INDULTO. ARTIGO 5o DO DECRETO No 11.302/2022. REJEITADA. PRELIMINAR. APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVAS JUDICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ARTIGO 232 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INVIBIALIDADE. ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO DA circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. INVIBIALIDADE. DELITO PRATICADO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RÉU NA CONDIÇÃO DE PADRASTO DA VÍTIMA. MESMA SITUAÇÃO FÁTICA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A preliminar de concessão de indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrata não seja superior a cinco anos deve ser rejeitada, pois a competência para conceder indulto é do Juízo das Execuções Penais, sob pena de supressão de instância. Além do que não se sabe se o réu será definitivamente condenado por todas as Instâncias Judiciais, de modo que é necessário aguardar o trânsito em julgado da condenação.
2. Nos crimes praticados no âmbito doméstico, no caso réu padrasto e vítima menor de 14 (catorze) anos, não se mostra recomendando a aplicação dos institutos despenalizadores a que se refere a Lei dos Juizados Especiais, qualquer que seja a pena aplicada, conforme, inclusive, expressamente previsto na Lei Maria da Penha (artigo 41 da Lei no 11.340/2006). Preliminar de suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei no 9.099/95, rejeitada.
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, desde que em consonância com outros elementos de prova constantes nos autos. Na espécie, as provas dos autos são suficientes para justificar a condenação do recorrente pelo delito narrado na denúncia, tendo em vista que os depoimentos da ofendida e da irmã desta, na fase inquisitorial, foram corroborados com o restante do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, principalmente o depoimento judicial das testemunhas, que comprovaram que o acusado importunou sexualmente a vítima no âmbito de sua residência.
4. Inviável a desclassificação do crime de importunação sexual, previsto no artigo 215-A do Código Penal, para o delito de submeter criança sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento, previsto no artigo 232 da Lei no 8.069/1990, uma vez que as condutas do réu – consistentes em ficar pelado em frente a vítima; e em outra oportunidade, colocar a vítima, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos, entre suas pernas, além de esfregar a ofendida em seu pênis e colocar a mão da vítima em seu órgão genital, ainda que ambas situações por cima da roupa - revelaram cunho libidinoso, não se amoldando ao referido núcleo do tipo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, que se refere apenas à vexame ou constrangimento, nada relacionando e especificando quanto à lascívia.
5. No tocante ao crime de importunação sexual, a incidência da causa de aumento especial prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal exclui a possibilidade de aplicação da agravante genérica prevista na alínea “f”, inciso II, artigo 61, do Código Penal pelo mesmo fato. No caso, inviável aplicar a pena no mínimo legal, uma vez que tendo o delito de importunação sexual sido praticado em contexto de violência doméstica pelo réu, padrasto da vítima, dentro da mesma situação fática, justificável a exasperação da pena na fração de 1/2 (metade), nos termos do artigo 226, inciso II, do Código Penal.
6. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais no 1.643.051/MS e 1.675.874/MS, o Juízo criminal é competente para fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral. No caso em análise, não obstante a gravidade do dano e a intensidade da dor experimentada pela vítima, o valor fixado mostra-se desproporcional, uma vez que as condições econômicas do réu não foram plenamente esclarecidas. Conquanto, o recorrente tenha alegado em seu depoimento possuir mais de um vínculo empregatício, sendo um destes o emprego de vigilante de uma empresa, não foi acostada aos autos a comprovação de sua renda, bem como não foram totalmente esclarecidas as condições econômicas da ofendida, de modo que justifica a redução dos danos morais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 215-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, na forma do artigo 5o, incisos II e III, e artigo 7, inciso III, ambos da Lei no 11.340/2006 (importunação sexual praticada no âmbito doméstico por padrasto), excluir a circunstância agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, reduzindo a pena de 01 (um) ano e 09 (meses) de reclusão para 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, mantidos o regime inicial aberto e o indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e da concessão da suspensão condicional da execução da pena. Reduzo a reparação mínima a título de danos morais de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).